Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. ESPECIFICIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 151 do Código Tributário Nacional elenca as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inserindo, no inciso IV, a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
2. Em que pese a agravante preiteie a imediata extinção da execução fiscal, as especificidades do caso recomendam que se privilegie a parcimônia com que agiu o magistrado de origem ao determinar a suspensão do processo executivo fiscal, com a consequente suspensão da exigibilidade do débito, até que sobrevenha o trânsito em julgado da ação mandamental impetrada pela contribuinte, sobretudo considerando que a matéria objeto do writ afigura-se muito controvertida e que não se vislumbra prejuízo à executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.